Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-88.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEILSON BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 496.726.141-87 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA FORMA CONTRATADA (CARTÃO DE CRÉDITO) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Como a parte autora\apelada não foi induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não os utilizados e praticados nos empréstimos consignados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000749-88.2023.8.11.0041, proposta por ADEILSON BORGES DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para determinar a aplicação da taxa de juros de 1,78% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Havendo comprovação do pagamento a maior, determinou a restituição dos valores de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela e. CCJ/MT. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais de forma "pro-rata", devendo cada qual arcar com os honorários de seu advogado, observando-se a assistência judiciária. (Id. 168723685).

Em suas razões, de Id. 168723697, a parte apelante aduz que arrematou apenas parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, sendo parte ilegítima para responder sobre questões anteriores à arrematação.

Ressalta, em seguida, que nos termos do contrato firmado junto ao Banco Cruzeiro do Sul, é possível comprovar a contratação e a validade dos descontos realizados, no qual a parte autora expressamente consentiu a contratação do produto, estando ciente de todos os termos, encargos e operacionalização do produto de cartão de crédito.

Afirma que o autor utilizou do limite do cartão de crédito para saque e compras, e o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, cujas taxas são correspondentes a do cartão de crédito, e não de empréstimo pessoal.

Discorre sobre a legalidade e a prévia contratação dos juros remuneratórios por parte do recorrido, bem como a inexistência de comprovação de abusividade dos juros remuneratórios cobrados, sendo necessária a reforma da sentença para manter os juros remuneratórios conforme pactuados.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 168723705, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiro, descabe falar em ilegitimidade passiva, uma vez que o apelante Banco Pan S.A adquiriu a “carteira de cartão de crédito consignado” do Banco Cruzeiro do Sul, dando continuidade a relação de consumo quanto ao autor.

Portanto, após captar a referida carteira de crédito, a contratação ora questionada é de sua obrigação, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto ao mérito, a parte autora é incisiva na sua inicial que não contratou com a parte requerida, empréstimo a título de cartão de crédito, mas, pactuou empréstimo consignado em sua folha de pagamento, tanto é assim, que pugna pela revisão do contrato discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e tão somente, a operação de empréstimo consignado.

Todavia, restou incontroverso no caso em tela que a parte autora/apelada firmou um TERMO DE ADESÃO de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO e utilizou do cartão de crédito na sua forma genuína, com compras em estabelecimentos comerciais e tele saques, conforme documentos acostados nos autos.

Desse modo, evidente que enquanto pagar o mínimo da fatura de cartão de crédito, os descontos referentes ao saldo devedor não liquidado continuam, sendo, portanto, legítima a cobrança dos encargos pactuados. E, uma vez que utilizado o cartão de crédito para realizar saques complementares e compras, o que se espera é o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não se incorrer nos encargos moratórios.

Sobre a abusividade dos encargos,
o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos

quando fixados em patamar

uma vez e meia

acima da taxa média do mercado
.

Dessa forma, caberia a parte apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros superior à taxa média de mercado para o período contratado.

Na espécie, não houve por parte da autora, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não se constatada abusividade no contrato, deve, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo-se a validade e a forma pactuada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Por conseguinte, condeno a parte autora\apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, devendo ser observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023